Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO QUADRO DE APROVADOS APÓS CINCO MESES DO RESULTADO DEFINITIVO. CONVOCAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO APENAS POR PUBLICAÇÃO NO DODF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença procedência do pedido de anulação do ato administrativo de exclusão do certame pelo não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria prestado concurso público para cargo de Professor de Educação Básica de Matemática da Secretaria de Educação do Distrito Federal, não tendo alcançado, incialmente, a pontuação necessária para prosseguir nas demais fases do certame, conforme resultado definitivo divulgado em 28.12.2022; (ii) em decorrência de decisões proferidas pelo TCDF, houve a retificação do resultado definitivo da prova objetiva, em 05.05.2023, a partir de quando a parte autora foi considerada habilitada para as demais fases do concurso; (iii) adveio nova convocação para procedimento de heteroidentificação, em 06.07.2023, não tendo a parte autora comparecido por deduzir que já estaria eliminada do certame.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foi ilegal o ato administrativo que excluiu a candidata do certame pelo não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, em decorrência da retificação do resultado definitivo do concurso publicado apenas no diário oficial e sítio eletrônico da banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento do STJ, "não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais” (RMS 32.688/RN, DJe 12.11.2010).
5. Nessa mesma linha de raciocínio se pauta a jurisprudência desta Corte de Justiça: "A convocação em concurso público deve ocorrer da forma mais ampla e eficiente possível, de modo a atender não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva - os quais recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas” (TJDFT, Conselho Especial, acórdão n.o 1867532, DJe 13.06.2024).
6. No caso ora examinado, embora publicizada em mais de uma plataforma (DODF e endereço eletrônico da banca examinadora), a convocação não atingiu a finalidade, sendo certo que, diante do lapso temporal de mais de cinco meses entre a primeira divulgação de eliminação do certame e a divulgação da “convocação complementar” (fato extraordinário), a Administração Pública deveria ter se valido de todos os meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação ao limitado número de interessados (medida extraordinária).
7. A falha administrativa na comunicação do resultado de retificação da lista de aprovados, que culminou na não convocação eficaz da parte autora para a etapa de heteroidentificação, viola a publicidade e razoabilidade, considerando a excepcionalidade do caso concreto
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 375; Lei no. 9.784/1999, art. 28
Jurisprudência relevante citada: STJ, acórdão 27894, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro; acórdão 32688, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1760380, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; acórdão 1867532, rel. Des. Sandoval Oliveira.